Tribunal: TJBA
Processo: 0500766-14.2018.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 0500766-14.2018.8.05.0078 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): TELINA TASSIANA GAMA DE MACEDO, SALVIANO ABREU DANTAS DE ANDRADE EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. SUPOSTO DESCABIMENTO DA VERBA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 26/2006. POSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO DIVERSA DAQUELA À QUAL ESTÁ VINCULADA A DEFENSORIA PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. I. O recorrente, por conduto do agravo interno interposto, busca obter a reforma da decisão de ID 6695561, que condenou o Município de Euclides da Cunha ao pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria Pública estadual. Alegação fundada na previsão dos artigos 6º, II, e 265 da Lei Complementar Estadual nº 26/2006 e do art. 3º da Lei Estadual nº 11.045/2008 e na inaplicabilidade, ao caso, de precedente do STJ sobre a matéria, citado no decisum. II. O argumento do Ente Público recorrente revela-se insubsistente, tendo em vista que, a despeito de a legislação em epígrafe conter aparente proibição à condenação em honorários de sucumbência, em favor da Defensoria Pública, nas lides propostas contra as “pessoas jurídicas de direito público da administração direta e indireta”, a interpretação da norma deve conduzir ao entendimento de que a vedação, se aplicável, limita-se às ações manejadas contra o Estado da Bahia, na administração direta ou indireta. III. A mencionada divergência entre a situação concreta objeto de análise pelo STJ, no precedente REsp 1.108.013/RJ, e aquela vivenciada nestes autos, tendo em vista a previsão contida na Lei Complementar Estadual nº 26/2006 não torna inaplicáveis, ao caso, as conclusões da Corte Cidadã, notadamente porque este Tribunal de Justiça, interpretando a legislação local, entendeu que sua aplicação limitar-se-ia às ações manejadas contra o Estado da Bahia, na administração direta ou indireta. IV. Destarte, inexistindo o instituto da confusão entre a Municipalidade sucumbente e a pessoa jurídica de direito público interno a que está vinculada a Defensoria, há de ser mantida a conclusão do decisum objurgado. V. RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO , na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, 25 de agosto de 2020.